Tribunal: TJES
Processo: 5002245-91.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002245-91.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIANA SILVA FERREIRA MARTINS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 002245-91.2020.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: ADRIANA SILVA FERREIRA MARTINS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ser titular da instalação n° 0160781326, sendo que foi surpreendida com a fiscalização da empresa requerida, tendo a concessionária de imediato removido o relógio de energia elétrica e suspendido o fornecimento de energia elétrica, sem qualquer aviso prévio.

Diante disso, requer, liminarmente, o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica. No mérito, requer a confirmação do pleito liminar e o arbitramento de valores a título de compensação por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo
a quo
.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para ratificar a decisão liminar e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a EDP discorre que a suspensão do serviço decorreu de solicitação legítima, sendo posteriormente regularizada após verificação do equívoco. Argumenta que os danos sofridos pela recorrida decorrem de culpa exclusiva de terceiro. Assim, requer a improcedência dos pleitos autorais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica para a residência da recorrida.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Em sede de contestação, a ré confirma que houve equívoco, pois afirma que em atendimento ao pedido da Sra. Naiara, foi gerado o desligamento para a instalação 160781323 executado em campo, retirando o medidor 15144262.

Ocorre que a instalação n° 0160781326 é de titularidade da autora ADRIANA, o que evidencia a falha administrativa pela Eequerida, decorrente de erro na identificação de medidor oriundo do corte dos serviços de energia elétrica, sem prévia comunicação.

No mais, há registros que a parte Autora fez diversas reclamações administrativas acerca do erro na falha de prestação de serviço (protocolos 527661774, 2020901936791, 2020951454908, 00313229939)

De rigor, portanto, a responsabilização do fornecedor.

Por se tratar de serviço público de natureza essencial, é evidente o dano moral sofrido pela parte autora com a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica que, aliás, se opera
in re ipsa
, ou seja, de ocorrência presumida, que prescinde de qualquer tipo de comprovação.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da consumidora.

Evidente, ademais, a falha na prestação de serviço e prática abusiva da recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau, restando imperativo que o ato ilícito da recorrente gerou prejuízos extrapatrimoniais à recorrida.

Ocorre que a ausência de verificação de solicitação realizada por terceiro gerou a suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial para a recorrida, independente de prévia comunicação, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)